Tribunal: TJES
Processo: 5002037-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002037-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: ROMILDO DOS SANTOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – BIOMETRIA FACIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1
.
Não estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para reconhecer a fraude na contratação da cédula de crédito bancário e obstar os descontos nos proventos de aposentadoria do agravado, porque existem elementos que clarificam a regularidade da pactuação.

2.
Consta a assinatura eletrônica do recorrido na cédula de crédito bancário objeto da demanda de origem, que foi precedida de análise biométrica, a qual condiz com a foto constante em sua cédula de identidade, bem como há comprovante de transferência para a conta poupança do agravado.

3.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

BANCO DAYCOVAL S/A
em face de r. decisão (evento 21260698), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que, na ação declaratória de nulidade c/c repetição de indébito e indenização por danos morais registrada sob o nº 5000220-30.2023.8.08.0026 ajuizada por
ROMILDO DOS SANTOS
em desfavor do ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que está “
em atenção às diretrizes consumeristas, se imporia à demandada, a prova da existência do contrato/débito, o que será oportunizado no decorrer da instrução processual. A dois, porque caberá à ré, demonstrar a pertinência dos descontos objeto da lide, pois as asseverações exordiais deverão ser devidamente ilididas pela ré, impondo neste estágio, o acatamento do pleito antecipatório. A três, porque a urgência resta evidenciada, pois o benefício recebido pela parte autora, se reveste de caráter alimentar.
” (evento 21260698).

Por isso, determinou que o banco requerido/agravado “
se abstenha de proceder a posteriores descontos sobre o valor percebido pela parte autora junto ao INSS (benefício Nº 711.614.598-3), referente ao contrato nº 50-011992524/22, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
” (evento 21260698).

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e pelo fato de o feito de origem tramitar eletronicamente, o que dispensa a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC).

Neste juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para reconhecer a fraude na contratação da cédula de crédito bancário e obstar os descontos nos proventos de aposentadoria do agravado, porque existem elementos que clarificam a regularidade da pactuação.

Impende destacar que consta a assinatura eletrônica da agravada Marlete Alves de Macedo na cédula de crédito bancário de nº 50-011992524/22 (evento 7337648), que foi precedida de análise biométrica (evento 7337649), a qual condiz com a foto constante em sua cédula de identidade (evento 21210212).

Outrossim, o comprovante de transferência eletrônica (evento 7337652) elucida que foi devidamente disponibilizada, no dia 10 de janeiro de 2023, a quantia de R$ 15.815,97 (quinze mil, oitocentos e quinze reais e noventa e sete centavos) na conta poupança nº 00000234753, agência nº 1384, da Caixa Econômica Federal, de titularidade do recorrido (evento 21210222).

Nesse contexto, reputo ser prematura a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada à agravada, porquanto não há indícios de fraude na contratação. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REALIZAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL PELO AUTOR – TRANFERÊNCIAS PARA CONTA BANCÁRIA – PROBABILIDADE DO DIREITO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se desconhece que estamos diante de hipótese regrada pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo a parte consumidora ser tratada como hipossuficiente. 2. Não obstante a existência de perigo de dano, não restou comprovada a probabilidade do direito alegado pelo agravado. É importante registrar que a probabilidade do direito se faz presente quando as alegações das partes e o quadro probatório existente, ainda que incompleto, demonstram que o direito alegado provavelmente existe.
3. O agravante, BANCO DAYCOVAL S/A, instruiu o presente recurso com cópia dos contratos firmados entre as partes, os quais foram assinados com operação de segurança consubstanciada em biometria facial. 4. Em princípio, há indícios de que a dívida imputada ao autor foi por ele contraída, ficando afastada a probabilidade do direito invocada na instância de origem. Somado a isso, o banco comprovou ter realizado a transferência dos valores para a conta bancária do agravado.
5. Recurso provido. Decisão reformada. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5010313-67.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Sessão de Julgamento: 28/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
1 – Merece reforma a decisão, não subsistindo a alegada probabilidade do direito (art. 300 do CPC). 2 – Logrou a instituição financeira comprovar que o recorrido solicitara o crédito, mediante envio de documentos pessoais e biometria facial.
3 – As cláusulas do contrato apresentado pelo agravante são claras e expressas quanto ao objeto da contratação e ao valor contrato, inexistindo em seu teor qualquer indício de amortização de dívida, tal como alega o recorrido. 4 – Desse modo, na estreita via do agravo de instrumento, vislumbra-se a existência de relação jurídica entre as partes, capaz de legitimar os descontos mensais. 5 – Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: 5009174-46.2023.8.08.0000; Agravo de Instrumento; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Substituto CARLOS MAGNO MOULIN LIMA; Sessão de Julgamento: 08/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – BIOMETRIA FACIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consta a assinatura eletrônica da recorrida na cédula de crédito bancário objeto da demanda de origem, que foi precedida de análise biométrica, a qual condiz com a foto constante em sua cédula de identidade. 2. Outrossim, o comprovante de transferência eletrônica colacionado aos autos elucida que foi devidamente disponibilizada, no dia 04 de março de 2022, a quantia de R$ 1.774,70 (mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta centavos) em conta corrente de titularidade da recorrida. 3. Nesse contexto,
é prematura a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada à agravada, porquanto não há indícios de fraude na contratação.
4. Em que pesem as supostas evidências trazidas pela agravada em sede de contrarrazões, nenhuma circunstância indicada é capaz de infirmar a biometria facial por ela realizada no momento da contratação. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5011877-81.2022.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO ASSINADO POR BIOMETRIA FACIAL. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS VALORES. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DOS DESCONTOS. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ARGUIDA PELO APELADO. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não se infere do apelo que houve ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que há fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo da apelante, os quais demarcam a extensão do contraditório perante este órgão recursal, já que é possível extrair do recurso os argumentos pelos quais a demandante entende que a pretensão inicial deveria ter sido acolhida.
No caso concreto, o contrato foi assinado pela parte por meio de assinatura eletrônica. biometria facial, através de link criptografado encaminhado à apelante com o detalhamento de toda a contratação, tendo ela aceitado e confirmado todos os passos da contratação, enviado fotografias de seu documento de identidade e dado seu consentimento final por meio de assinatura eletrônica. selfie. Considerando, portanto, que a instituição financeira comprovou a celebração do contrato e a disponibilização do valor do empréstimo, resta aperfeiçoado o negócio jurídico, não havendo falar em inexistência de contratação ou fraude.
Recurso conhecido e improvido. (TJMS; AC 0808455-13.2021.8.12.0021; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Lima Raslan; DJMS 08/03/2022; Pág. 181)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)